Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720962-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS APELADO: ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZELITA AMELIA DE FARIAS, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN, ARIANA OLIVEIRA DE LIRA, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, IURI FERNANDES DE LIMA, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, ANA MARIA DE FARIAS e ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY (embargados) em face de sentença proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizado por ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES (embargante), acolheu os embargos e desconstituiu a penhora R.7-31.343 que recaiu sobre o imóvel de matrícula 31.343, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como condenou os embargados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados sobre 10% do valor atribuído à causa (R$210.000,00) – ID 22362772. Opostos Embargos de Declaração pelos embargados, esses foram rejeitados (ID 22362788). Em suas razões recursais (ID 22362794), os apelantes/embargados requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alegam a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, tendo em vista que houve desistência da penhora antes de publicada a sentença. Asseveram que não deram causa aos embargos, pois o embargante/apelado foi o responsável pela constrição, ante a ausência de registro do negócio jurídico de compra e venda havido. Ressaltam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ante a probabilidade do direito e o risco da demora, consistente na possibilidade de cumprimento provisório da sentença. Preparo comprovado (ID 22362796). Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 22362801). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator